Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730587-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0023318-18.2015.8.07.0001) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.: Os requerimentos de id 100671968, da parte executada, cuidam-se, em verdade, de mais um dos inúmeros pedidos de suspensão do leilão, dilação de prazo, entre outros, para evitar a venda do imóvel penhorados nos autos (ID 29954208, 43685017, 60112891, 63849411, 64023287, 75808212, 79211364, 79467701, 83072460). A parte executada CLAUDIA, inclusive, já foi condenada em multa de 1% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme decisão de id 84665771. Acrescente-se o fato do exequente não manifestar interesse em compor extrajudicialmente com os devedores, revelando-se a inutilidade de se designar audiência de conciliação. Além disso, não há qualquer irregularidade quanto ao leilão judicial designado para os dias 28/09/2021, às 15h, (1a pregão) e 01/10/2021, às 15h (2° pregão). O Edital expedido no id 100294932 atende aos requisitos do art. 886, do CPC, "in verbis": "Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados." Com relação ao valor do bem, trata-se de matéria preclusa, incabível de ser reapreciada neste feito. Assim, indefiro os requerimentos da parte executada (id 100671955). Aguarde-se a realização do leilão judicial. Int.. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) há negociação extrajudicial com o banco agravado em curso com a oferta de imóvel em Luziânia; 2) as documentações requeridas (certidão de ônus e demais) estão sendo ultimadas para possibilitar avaliação prévia, definição de valores, e termos finais do acordo; 3) caso aceito, essa entrada amortizará metade de todas as dívidas consolidadas, o que traz maior liquidez para o banco e possibilidade de menor dano aos executados e produtores; 4) há provas que há interesse entre as partes em lograrem acordo extrajudicial; 5) o bem penhorado é composto com dois lotes e já foi autorizado o desmembramento de matrículas, faltando apenas a publicação da portaria de desmembramento e a solenidade de registro cartorial, não havendo como o leilão ser realizado sem a alteração das matrícula; 6) apenas um dos lotes vale mais que o triplo do valor da dívida; 7) estão presentes os requisitos para a medida de urgência; 8) a decisão agravada deve ser reformada para suspender a hasta pública do dia 28.09.2021, para que haja a conclusão da proposta de quitação com o BRB em que foi oferecida a casa de Luziânia, ou subsidiariamente, que o leilão aconteça após a solenidade cartorial de desmembramento e número das novas matrículas dos lotes nos 16. e 17 e consequentemente, haja nova avaliação do lote a ser leiloado, devido a ampliação comercial da área. Preparo devidamente recolhido (ID. 29266556). É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento, nos termos do artigo 300 do CPC. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se há justificativas para a suspensão da hasta pública marcada para 28/09/2021. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela requerida pelos agravantes. Compulsando os autos principais, verifica-se que, desde que deferida a alienação em leilão judicial do imóvel penhorado, dado em garantia, em junho de 2016 (ID 29954203 processo de origem), a agravante renova inúmeros pedidos de suspensão do leilão, dilação de prazo, entre outros, para evitar a venda (ID 29954208, 43685017, 60112891, 63849411, 64023287, 75808212, 79211364, 79467701, 83072460 processo de origem). No entanto, em virtude de fato novo, a hasta pública deve ser suspensa. Isso porque a agravante noticiou nos autos que foi aprovada a reversão de remembramento do lote penhorado, através da Portaria no 72, de 23 de setembro de 2021 expedida pelo GDF (ID. 29395888). Na época do contrato entre as partes, o imóvel dado em garantia foi o escriturado sob a matrícula 65291, decorrente da fusão das matrículas 52140 e 52139 – lotes 17 e 16, respectivamente, conforme o Laudo de Avaliação e Perícia Imobiliária (ID. 53852710 – Pág. 3 – autos principais). No Edital da Hasta Pública, consta, portanto, que o bem a ser leiloado é o de matrícula 65291 (ID. 77840108 – autos principais) Contudo, com a notícia da reversão do remembramento, não se trata mais de um imóvel apenas, mas de dois imóveis, que terão matrículas distintas, sendo prudente que a hasta datada para o dia 28/09/2021 seja suspensa. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante. O perigo na demora está caracterizado pelo risco de ir a leilão um imóvel cujas características serão alteradas, impedindo o resultado útil da hasta pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para suspender a hasta pública designada para o dia 28/09/2021. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora